Tribunal: TJDFT
Processo: 0724694-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724694-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ISABEL CRISTINA ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. MÉTODO CONTRACEPTIVO. EFEITOS COLATERAIS. FATO DO PRODUTO. DEFEITO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois, a teor do previsto nos arts. 3o, 12 e 18 do CDC, os fornecedores, entre eles o fabricante, o importador e o distribuidor, respondem por danos decorrentes de vícios nos itens adquiridos pelo consumidor. Trata-se da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. 2 - Repele-se a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, decorrente da ausência de produção de prova oral, bem assim do embasamento da sentença em prova pericial reputada inconclusiva, uma vez que o laudo pericial se revela plenamente satisfatório para o desate da contenda, bem assim porque não se vê em que a prova oral intencionada se fizesse essencial para o esclarecimento da controvérsia. 3 - Haja vista que não restou comprovada a ocorrência de qualquer defeito no dispositivo contraceptivo implantado na Autora, bem assim a afirmada ausência de informação pelo fornecedor acerca do produto, inexiste o afirmado ato ilícito motivador do pedido reparatório. 4 - Não evidenciada a efetiva existência dos males lamentados na inicial como fundamento fático do pedido e menos ainda a relação de causalidade entre aludidos fatos e o uso do dispositivo contraceptivo fabricado e comercializado pelas Rés, inconteste é o acerto do reconhecimento em sentença da improcedência do pedido inicial. 5 - Apelação não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas; b) artigos 6o, inciso VIII, 12, §3o, e 14, §3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a responsabilidade objetiva da fornecedora. Afirma que o presente caso se enquadra na hipótese de responsabilidade pelo fato do produto, para o qual o CDC determina expressamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela parte recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional, deficiência na fundamentação da decisão e cerceamento de defesa. Articula afronta ao contraditório e à ampla defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 12, §3o, 14, §3o, todos do CDC, 369, 371, 479, todos do CPC, 186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028